Tribunal: STF
Processo: ARE 1268742
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão no qual se julgou legítimo o ato administrativo de convocação de licitação pública para exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros no Município de Petrolina, nos moldes das regras veiculadas pelo Edital 009/2002.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 22, XXVII; 24, § 1°; e 30, I, II e V, da mesma Carta. Sustentou-se, em suma, que as Leis ordinárias municipais 285/1990 e 1.011/2001, que serviram de fundamento para o Edital 009/2002, são incompatíveis com a Lei Orgânica do Município de Petrolina, o que invalida o referido edital.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque, para verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário e se acolher o pedido de “decretação da nulidade do Edital de Concorrência nº 009/2002, mediante a declaração incidental da incompatibilidade formal das Leis municipais n° 285/90 e 1.011/2001 com a Lei Orgânica do Município de Petrolina-PE” (pág. 396 do documento eletrônico 9), seria necessário o reexame das normas locais aplicáveis à espécie, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo de instrumento. Não conhecimento. Interpretação da Lei Orgânica Municipal do Distrito Federal. Agravo Regimental não provido. Aplicação da súmula nº 280. Não cabe RE que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, como a de má aplicação de direito local” (AI 574.904-AgR/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL E DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 777.892-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no sentido da obrigatoriedade da realização de licitação para a concessão de permissão para exploração do serviço de transporte coletivo de passageiros. Por oportuno, sobre essa matéria, transcrevo a ementa do RE 1.001.104-RG/SP (Tema 854 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio:
    “TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – LICITAÇÃO – FORMA ESSENCIAL. Salvo situações excepcionais, devidamente comprovadas, o implemento de transporte público coletivo pressupõe prévia licitação”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator